Tribunal: TJDFT
Processo: 0737141-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737141-42.2020.8.07.0001 RECORRENTE: H PLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA - ME RECORRIDO: ERIK FRANKLIN BEZERRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. BAIXO VALOR DA CAUSA. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO EQUITATIVO. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO DO VALOR FIXADO PELO JUÍZO SINGULAR. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. No caso em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar se a distribuição dos ônus da sucumbência e o valor referente aos honorários de advogado estabelecido pelo Juízo singular estão corretos. 2. É necessário ressaltar que na ação de exigir contas também vigora o princípio da causalidade, segundo o qual os ônus da sucumbência devem ser impostos a quem deu causa à propositura da demanda, notadamente nas hipóteses em que, por terem sido as contas apresentadas julgadas regulares na segunda fase do procedimento, não há condenação. 2.1. Configurada a resistência à pretensão exercida pelo autor a sociedade empresária ré deve arcar integralmente com as despesas processuais e com o pagamento dos honorários de sucumbência. 3. A fixação dos honorários de advogado, ainda que aplicado o critério da equidade (art. 85, § 8o, do CPC), deve observar quatro requisitos elementares previstos nos incisos do art. 85, § 2°, do CPC, quais sejam: a) grau de zelo do profissional; b) o lugar da prestação do serviço; c) natureza e a importância da causa; e d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 4. A presente demanda não revela elevado grau de complexidade e não foi necessária a produção de prova pericial. Assim, a quantia arbitrada pelo Juízo singular se mostra adequada. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 82 e 85, ambos do Código de Processo Civil, requerendo o afastamento da aplicação do princípio da causalidade, a redistribuição dos ônus da sucumbência e a condenação do recorrido ao pagamento da integralidade dos honorários advocatícios, custas e despesas processuais. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do TJSP e TJMG, a fim de demonstrá-lo. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ALEX LUCIANO VALADARES DE ALMEIDA, OAB/DF 40.996 e OAB/MG 99.065 (ID 44897860). Em contrarrazões, o recorrido ERIK FRANKLIN BEZERRA, OAB/DF 15.978, atuando em causa própria, requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em seu nome (ID 45545222). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 82 e 85, ambos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto o entendimento da turma julgadora, acerca da aplicação do princípio da causalidade para a imposição dos ônus da sucumbência, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “os princípios da sucumbência e da causalidade são fundamentos para a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, devendo o sucumbente pagar a verba honorária à parte vencedora ou que não deu causa ao processo ou incidente, inclusive na sentença de improcedência, nos termos dos arts. 85, caput e § 6o, do CPC/2015” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.042.309/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023). Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ALEX LUCIANO VALADARES DE ALMEIDA, OAB/DF 40.996 e OAB/MG 99.065 (ID 44897860), e as referentes ao recorrido ERIK FRANKLIN BEZERRA, OAB/DF 15.978, atuando em causa própria, sejam realizadas, exclusivamente, em seu nome (ID 45545222). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020